Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0704271-44.2019.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ÂNGELA MARIA RIBEIRO em favor de ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, em face da decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que decretou a prisão do paciente. É o breve relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que não estão devidamente instruídos, devendo ser juntadas cópias do auto de prisão em flagrante e das folhas penais do paciente. Assim, INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 16:17:46. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator